Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701207-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANGELA MARIA DE LIMA SALES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE SEM CONDIÇÃO DE UTILIZAR TRANSPORTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE TRANSPORTE ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. RISCO À VIDA NA DEMORA DE PROVIMENTO JUDICIAL DEFINITIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Se o relatório do médico da Secretaria de Saúde atesta que o paciente não tem condições de saúde de utilizar o transporte público regular para se submeter a sessões de hemodiálise, o Poder Público deve fornecer os meios necessários e razoáveis para que o tratamento não seja descontinuado. 3. A probabilidade do direito e o risco à vida do paciente autorizam o deferimento da tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça transporte adequado à situação do paciente. 4. De acordo com entendimento das Turmas Recursais, continua vigente a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça enquanto não houver manifestação em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no RE 1140005/RJ. Precedentes: (Acórdão 1424354, 07525334020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022; e Acórdão 1439490, 07587189420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA,Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal